Tribunal: STF
Processo: Rcl 71082
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Dayan Carvalho de Araujo contra ato da Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, sob o fundamento de cerceamento de defesa pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 14.



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “A vinda do resultado do mandado de busca e apreensão expedido há 02 anos, além de relevante e obrigatório, faz-se de extrema importância à ampla defesa, visto que, o ora Reclamante, em seu interrogatório, afirmou que foram apreendidas as câmeras do circuito interno de sua residência e que tal meio de prova confirmaria categoricamente que o mesmo se encontrava em sua residência no dia dos fatos.



    (...)



    Por incrível que possa parecer, data máxima vênia, a magistrada ‘a quo’, em que pese confirmar que até o momento não veio aos autos o resultado da medida cautelar de busca e apreensão, entendeu ao proferir decisão de pronúncia, violando o devido processo legal e a Sumula Vinculante 14 do STF.



    (...)



    Em resumo ao caso concreto: a autoridade reclamada proferiu decisão de pronúncia mesmo antes de ser acostado aos autos o resultado da medida cautelar de busca e apreensão, não oportunizando à defesa acesso a provas pré-constituídas e já produzidas. E o fundamento para uma tal escolha simplesmente não existe.”



    Ao final, requer,



    “o deferimento urgente de MEDIDA LIMINAR, para o efeito de sobrestar o processo na origem, até o julgamento de mérito da presente reclamação. 



    NO MÉRITO, requer-se o provimento da Reclamação, de modo que seja implementada providência para que venha aos autos o resultado da medida cautelar de busca e apreensão, e o consequente acesso aos materiais apreendidos, nulificando a decisão de pronúncia, para que outra seja proferida, após o efetivo conhecimento e acesso da medida, oportunizando a reinquirição de quem fizer relação com a prova, bem como nova apresentação das alegações finais. 



    Em se tratando de decreto prisional que perdura em vigor há 02 anos e 01 mês, REQUER o relaxamento da custódia preventiva, ainda que de ofício.”.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).



    Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.



    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente